Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Queixa-crime na qual o querelante atribui à querelada, sua ex-esposa, condutas tipificadas como calúnia, injúria e difamação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i. apurar se as condutas descritas como caluniosas e injuriosas, no contexto em que se deram, configuraram o crime descrito na inicial; ii. examinar se a querelada praticou crime de difamação, ao registrar boletim de ocorrência contra o querelante.
III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para configuração dos crimes contra a honra, deve haver demonstração de dolo específico, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes (HC 234.134/MT).
4. Evidenciado que a querelada estava preocupada com a integridade e a guarda de seus filhos, não há prova do dolo de atingir a honra e a reputação do querelante.
5. A alegação da prática do crime de calúnia, pela querelada, deve ser julgada improcedente, ciente de que as falas supostamente caluniosas contra o querelante foram proferias em ação judicial de suprimento de autorização paterna para viagem, na qual os argumentos por ela lançados, como forma de enfatizar seu pedido, não ultrapassaram a esfera de conhecimento do Magistrado, das partes e seus advogados, com obrigatoriedade de sigilo das informações.
6. Não configura crime de injúria a ofensa proferida na discussão de causa, por se tratar de situação acobertada pela imunidade judiciária prevista no artigo 142, inciso I, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal do querelante conhecida e não provida; apelação criminal da querelada conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139, 140 e 142, inciso I. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VI.